Tribunal: TJBA
Processo: 8003741-09.2019.8.05.0105
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8003741-09.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: CELINA TEIXEIRA BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, sob o fundamento de inadequação recursal e ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, a fim de viabilizar seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera manifestação genérica de inconformismo. 4. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O agravante dedica apenas um parágrafo genérico ao enfrentamento da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a afirmar seu desacerto e a mencionar suposto “novo” critério de admissibilidade, sem infirmar concretamente os fundamentos adotados. 6. A maior parte das razões recursais dirige-se ao mérito da sentença apelada, como se superada estivesse a análise de admissibilidade, deixando de enfrentar o óbice processual que impediu o conhecimento do apelo. 7. A ausência de correlação lógica entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais evidencia violação ao princípio da dialeticidade e compromete a regularidade formal do recurso. 8. A falta de impugnação específica conduz à inadmissibilidade do agravo interno, impondo seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica e fundamentada dos motivos da decisão recorrida. 2. A mera manifestação genérica de inconformismo, desacompanhada do enfrentamento direto dos fundamentos do decisum, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8003741-09.2019.8.05.0105, tendo como Agravante - MUNICIPIO DE IPIAU e como Agravado - CELINA TEIXEIRA BRITO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7